Tribunal: TJMT
Processo: 1020064-20.2022.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020064-20.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUAN BRASILINO DE SOUZA - CPF: 028.468.273-03 (EMBARGADO), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 135/2025. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que deu provimento ao recurso do autor para determinar a implantação do auxílio-acidente em seu favor, a contar da data da cessação do auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão é verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade, especialmente no que se refere à aplicação da Emenda Constitucional n. 136/2025, que alterou os critérios de atualização monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado, proferido após a publicação da EC n. 136/2025, não contemplou a alteração constitucional superveniente quanto aos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública.

5. A EC n. 136/2025, publicada em 10.09.2025, alterou substancialmente o art. 3º da EC n. 113/2021, afastando a aplicação da Taxa Selic nas condenações à Fazenda Pública a partir de sua vigência.

6. Diante da omissão constatada, é necessário o acolhimento dos embargos para adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
"Com a publicação da EC n. 136/2025, que alterou o art. 3º da EC n. 113/2021, os consectários legais nas condenações contra a Fazenda Pública devem observar: (i) entre 12/2021 e 08/2025, Taxa Selic conforme EC n. 113/21; (
ii
) a partir de 09/2025, os critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança."

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; EC n. 113/2021, art. 3º; EC n. 136/2025, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 204.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela parte apelante para julgar procedente o pedido inicial, determinando ao INSS a implantação do auxílio-acidente em favor do autor a contar da data da cessação do auxílio-doença (15.12.2014).

A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, sustentando que a decisão recorrida não se pronunciou expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela EC n. 136/25, que modificou o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/21, afastando a aplicação da Taxa Selic após 09/2025 nas condenações à Fazenda Pública.

Nesse contexto, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, esclarecendo que os consectários legais devem observar o seguinte: entre 12/2021 e 08/2025, Taxa Selic nos termos originais da EC n. 113/21, e a partir de 09/2025, ante a EC n. 136/25, aplicam-se os critérios estabelecidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, com juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança.

Sem contrarrazões (Id.

324498374).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela parte apelante para julgar procedente o pedido inicial, determinando ao INSS a implantação do auxílio-acidente em favor do autor a contar da data da cessação do auxílio-doença (15.12.2014).

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

[sem destaque no original].

Nos presentes embargos declaratórios, alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão porque não se pronunciou expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela EC n. 136/25, que modificou o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/21, afastando a aplicação da Taxa Selic após 09/2025 nas condenações à Fazenda Pública.

A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração configura-se quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes ou sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício. Trata-se de vício que compromete a completude do julgado, impedindo sua adequada compreensão ou execução.

Analisando o v. acórdão embargado, observo que, de fato, este Colegiado determinou a aplicação dos consectários legais nos seguintes termos:

"Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir inicialmente nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF, em relação às condenações de natureza previdenciária [...] Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3º."

Ocorre que, conforme apontado pelo embargante, sobreveio a Emenda Constitucional n. 136/2025, publicada em 10.09.2025, que alterou substancialmente o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, afastando a aplicação da Taxa Selic nas condenações à Fazenda Pública a partir de sua vigência.

O v. acórdão embargado foi proferido em 17.09.2025, portanto, em data posterior à publicação da EC n. 136/2025, mas não contemplou a alteração constitucional superveniente quanto aos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública.

Verifica-se, portanto, que o v. acórdão embargado deixou de se manifestar sobre questão relevante para o deslinde da controvérsia, qual seja, a incidência da EC n. 136/2025 sobre os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao caso concreto, configurando-se a omissão apontada pelo embargante.

Ante o exposto, verifico que assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão no v. acórdão embargado, nos termos acima especificados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para sanar a omissão apontada, esclarecendo que os consectários legais devem observar: (i) entre 12/2021 e 08/2025, Taxa Selic conforme EC n. 113/21; (ii) a partir de 09/2025, em razão da EC n. 136/25, os critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança, mantendo-se, no mais, inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025